Tribunal: TJDFT
Processo: 0737266-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR INDICAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não devendo tais matérias ser conhecidas no recurso. O valor da causa dos embargos de terceiro como a quantia correspondente ao valor venal do imóvel para fins de cobrança de IPTU não permite a conclusão de que este valor reflete o preço real do imóvel. A existência de avaliação estimativa do imóvel que não condiz com as características do bem revela hipótese em que é necessária a avaliação formal do imóvel penhorado, a fim de se obter o justo processo executivo, evitando-se expropriação por valor incompatível.